Tribunal: TJDFT
Processo: 0706498-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. PORTARIA N. 8/2016 - VEP. CONSTITUCIONALIDADE. MENOR IMPÚBERE. IRMÃO DO APENADO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DIREITO DO PRESO DE RECEBER VISITA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. HARMONIZAÇÃO POSSÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. “Não se cogita de inconstitucionalidade da Portaria VEP 08/2016, por suposta ofensa ao princípio da reserva legal, porquanto se insere nas atribuições do juiz de execução penal, dentre inúmeras outras, adotar medidas de caráter administrativo mediante a edição de portarias voltadas ao adequado e eficaz funcionamento do sistema penitenciário, coarctando ações que possam colocar em risco a segurança das pessoas que transitam pelos presídios e dos próprios encarcerados, além das estruturas do estabelecimento prisional, bem assim elegendo regras e critérios para a visitação” (Acórdão n. 1185372, Relator: Des. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, 11/07/2019, publicado em 16/07/2019).
2. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”, com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
3. Na espécie, diante das peculiaridades do caso, demonstrado concretamente que o direito de visita do preso harmoniza-se com o superior interesse do menor, irmão do apenado, revela-se possível a entrada deste no presídio, com os cuidados necessários a serem providenciados pela direção do estabelecimento prisional para garantir o resguardo de sua integridade física.
4. Recurso de agravo conhecido e provido.